Tribunal: TJES
Processo: 5017110-86.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017110-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5017110-86.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATHAN SANTOS CALERO, NATHAN SANTOS CALERO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS EVIDENTEMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo embargante.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não observar a documentação nos autos que comprovam o pagamento das férias.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o embargante afirma que este juízo foi omisso quanto ao direcionamento da obrigação. Todavia, é evidente no voto que o juízo direcionou a prestação de Terapia Cognitiva Comportamental e Psicopedagogia ao município, em razão de ser parte da atenção psicossocial. De mesmo modo, direcionou o fornecimento de Terapia Ocupacional ao município, em razão da Lei 14.231/21, que a incluiu dentro da Estratégia da Família, também de responsabilidade do ente municipal.

5. Assim sendo, o caráter protelatório dos embargos mostra-se patente, uma vez que mesmo após ser explicado no voto a responsabilidade, decorrente de lei, do município sobre o fornecimento dos tratamentos, a embargante sustenta que este juízo foi omisso quanto ao direcionamento e sobre a qual o ente responsável por fornecê-los.

6. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Sem custa e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)